Tribunal: TJSP
Processo: 2229296-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – O fato de a empresa encontrar-se com dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da gratuidade processual – Documento contábil que indica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – O fato de a empresa encontrar-se com dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da gratuidade processual – Documento contábil que indica a existência de resultado negativo nos últimos meses, mas também demonstra que a recorrente apresenta ativo circulante considerável, de modo que pode remunerar a atividade jurisdicional - Decisão agravada mantida.
Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229296-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante F.DE C.
PICCOLI COMERCIO DE PISOS E DECORAÇOES LTDA, são agravados HENRIQUE
CACHOLARI e CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PÉROLA BRESSER
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229296-88.2019.8.26.0000 -Voto no 11157
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11157
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2229296-88.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTES: F DE C PICCOLI COMÉRCIO DE
PISOS E DECORAÇÕES LTDA
AGRAVADOS: HENRIQUE CACHOLARI E CENTRO
DE
FORMAÇÃO
DE
CONDUTORES
PÉROLA
BRESSER LTDA
JUIZ
PROLATOR:
ALBERTO
GENTIL
DE
ALMEIDA PEDROSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA -
PESSOA JURÍDICA Decisão de indeferimento do benefício
Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas,
desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os
encargos do processo O fato de a empresa encontrar-se com
dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da
gratuidade processual
Documento contábil que indica a
existência de resultado negativo nos últimos meses, mas também
demonstra
que
a
recorrente
apresenta
ativo
circulante
considerável, de modo que pode remunerar a atividade
jurisdicional - Decisão agravada mantida.
Recurso não provido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação Monitória,
indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das
custas e despesas processuais, bem como o diferimento, sob pena de
extinção do processo.
Alega a Agravante que a falência de uma
empresa se equipara não somente à pobreza, mas à verdadeira
miserabilidade da pessoa; que ainda não faliu, porém, os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229296-88.2019.8.26.0000 -Voto no 11157
3
acostados comprovam que está insolvente e não tem condições de arcar
com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua manutenção de
sua própria existência. Que não possui patrimônio, que tem um quadro de
dois funcionários, além da própria sócia que não está auferindo renda.
Aduz que apresenta dívida de R$ 34.833,72;
que não pode ter seu direito frustrado por não ter condições de arcar com
as custas, principalmente quando a Lei e a Constituição preveem que
ninguém terá seus direitos afastados da apreciação do judiciário, por falta
de condições financeiras; que é uma pequena loja, em vias de encerrar as
atividades e que o passivo está maior do que o seu patrimônio,
comprovando a insolvência.
Argui que o mero fato de ser pessoa jurídica
não afasta tal direito, até porque, quando uma empresa fecha, é toda uma
cadeia econômica e social que é prejudicada, já que as famílias dos
funcionários são afetadas também, sendo notória a crise enfrentada em
todo país. Assevera que restou comprovada sua hipossuficiência.
Deferido o efeito suspensivo provisoriamente
apenas para evitar a extinção do processo (fls. 40).
Dispensada a apresentação de contraminuta
porque não formalizada a relação processual.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, de acordo com o artigo 98 do
Código de Processo Civil de 2015, dispõe que: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229296-88.2019.8.26.0000 -Voto no 11157
4
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Contudo, o parágrafo 3o do artigo 99 do mesmo
Diploma Processual acrescenta que: “Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Desta feita, nota-se que o novo diploma processual albergou o
entendimento já consolidado da Jurisprudência no sentido de admitir a
concessão do benefício da gratuidade também às pessoas jurídicas.
O entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça também
é no sentido de que deve ser comprovada a hipossuficiência financeira,
conforme Súmula n. 481 que dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Imprescindível, portanto, que a pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, faça prova de sua hipossuficiência econômica, não se
aplicando a mesma presunção de hipossuficiência prevista para a pessoa
física.
É certo que dificilmente uma sociedade comercial pode ser beneficiária
da justiça gratuita, pois a insuficiência de recursos que a impede de pagar
as custas do processo significa, praticamente, um estado de insolvência,
que já a obrigaria a postular sua recuperação, ou a declarar-se falida, nos
termos da Lei n. 11.101/05.
A alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas
judiciais, em se tratando de pessoa jurídica, deve vir acompanhada de
prova robusta da sua situação de insolvência, tais como balanços,
balancetes de receitas e despesas, declaração de bens, declarações de
imposto de renda, extratos bancários ou quaisquer elementos aptos a
demonstrar a dificuldade alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229296-88.2019.8.26.0000 -Voto no 11157
5
O fato de a agravante estar enfrentando dificuldades financeiras, por si
só, não é suficiente para demonstrar que a empresa faz jus ao benefício,
devendo restar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem comprometer sua existência e
continuidade das atividades.
No caso, tem-se que a hipossuficiência econômica não foi comprovada
pela Agravante.
Considerando-se o balancete juntado aos presentes autos é possível
verificar que, apesar da agravante enfrentar resultado negativo nos
últimos meses (Prejuízo Acumulado do Período de R$ 156.838,68), não
se pode perder de vista que possui ativo circulante em patamar
expressivo, isto é, de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), o que a princípio, demonstra que, realmente, não se trata de
empresa propriamente hipossuficiente e que possui condições de
remunerar a atividade jurisdicional.
Tal situação provavelmente é transitória e a recorrente não provou a
inexistência de bens ou ausência de condições para suportar prejuízos
sazonais.
Desta forma, como não comprovada satisfatoriamente a situação
ensejadora da concessão do benefício da justiça gratuita, a r. decisão
agravada deve ser mantida.
Por se tratar de recurso que requer a concessão
de justiça gratuita, a exigibilidade do preparo não se faz no momento de
sua interposição, pois condicionada ao insucesso do pedido recursal.
Uma vez não concedida a benesse, de rigor o recolhimento do valor
relativo ao preparo do agravo interposto.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229296-88.2019.8.26.0000 -Voto no 11157
6
recurso, com determinação de recolhimento das custas de preparo deste
Agravo de Instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora